Tribunal: TJDFT
Processo: 0713522-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADO O ALEGADO VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO ORA REVISTO. CITAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS: EXCEPCIONALIDADE NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID-19. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DAS REGULAMENTAÇÕES DO CNJ E DESTE TRIBUNAL. IMPRESCINDÍVEL SER ASSEGURADO O CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. CASO CONCRETO: APARENTE ENVIO, PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, SOMENTE DA FOTO DA PRIMEIRA, DE CINCO PÁGINAS, DO MANDADO: NÃO EVIDENCIADO O RECEBIMENTO INTEGRAL NA CONTRAFÉ DO MANDADO, NEM QUE O EMBARGANTE TENHA TOMADO CONHECIMENTO DE SEU COMPLETO CONTEÚDO, NOTADAMENTE DAS ADVERTÊNCIAS E DO PROCEDIMENTO PARA ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. VÍCIO PROCESSUAL. CONSEQUENTE PREJUÍZO PROCESSUAL: NÃO COMPARECIMENTO À SESSÃO CONCILIATÓRIA, RECONHECIMENTO DA CONTUMÁCIA, EFEITOS DA REVELIA E SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE PROCESSUAL INSANÁVEL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES: RECONHECIDA A NULIDADE DA CITAÇÃO. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

I. O embargante sustenta a existência de omissões e erros materiais da decisão colegiada ora revista, os quais estariam centrados no seguinte ponto fundamental: não teria apreciado o pedido da alínea “a”, do Capítulo III, DO PEDIDO, das contrarrazões, com o fim de declarar a nulidade da CITAÇÃO, para ciência da ação, visto a INTIMAÇÃO, para comparecimento à audiência, ser mero ato daquela subsequente.
II. Mais especificamente, o embargante sustenta que: (a) teria recebido foto somente da primeira página do mandado de citação, sendo que [...] isso torna inverídica a conclusão de que o Embargante teria recebido cópia da intimação e dela restado ciente, simplesmente, porque não a recebera integralmente, não se podendo considerar, o Embargante, ciente do seu conteúdo [...]; (b) a citação restou nula porque a cópia do pedido inicial e a advertência da revelia e confissão ficta se encontravam nas Páginas 2 a 5, não enviadas pelo Oficial ao Embargante, conforme determinam a primeira e última parte do § 1o, o art. 18, da Lei 9.099/95; (c) em relação à cópia do pedido inicial, de acordo com o art. 43, § 3o, do Provimento Judicial n.o 12/2017, do TJDFT, “no instrumento de notificação, intimação ou citação constará a indicação da forma de acesso ao inteiro teor da petição inicial no sítio eletrônico do PJe, ficando dispensada a impressão da contrafé”. 11. Ocorre que a forma de acesso ao teor do pedido inicial estava nas Páginas 4 e 5 do ID Num. 30832333 do MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, as quais não foram enviadas pelo Oficial de Justiça, mas tão-somente a Página 1, como explicitado; (d) em relação à advertência da revelia e confissão ficta, a citação também restou nula, pois presente no item 2 da Página 2 do MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, da mesma forma não enviada pelo Oficial ao Embargante; (e) a nulidade da citação, com base nos itens 14 a 18 das contrarrazões, pelo não envio da mesma Página 2 do Mandado pelo Oficial ao Embargante, onde constava cópia da Decisão do Juízo de 1a Instância quanto às advertências referentes à opção do “Juízo 100% Digital”, em violação o art. 1o, § 1o, da Resolução n.o 345, de 09/10/21, do CNJ, bem como dos arts. 3o, caput, 4o, § 2o, e 4o-A, § 2o, 4o-B, da Portaria Conjunta n.o 29/2021, além da Lei N.o 11.419/2006, invalidando o fundamento do acórdão no sentido de se presumir a adesão do Embargante a tal opção; (f) se observe que qualquer ordem judicial, mesmo que cumprida pelo Oficial de Justiça, o deve ser integralmente, e tal não ocorre não só pela ausência do envio das Páginas supracitas do Mandado (2, 4 e 5), como, também, da Página 3, onde constam todos os telefones, endereços eletrônicos e demais vias necessárias para que o Jurisdicionado possa retirar quaisquer dúvidas; (g) há impropriedade da utilização da palavra “link”, porque [...] “Link” é um elemento de hipermídia formado por um trecho de texto em destaque ou por um elemento gráfico que, ao ser acionado (mediante um clique de mouse), provoca a exibição de novo hiperdocumento. 19. Para tal acionamento, é necessário que o documento seja digital e não uma foto do documento impresso num papel. Basta clicar a tela do celular ou do computador, sobre a imagem enviada pelo Oficial, para verificar a impossibilidade acionamento de tal hipermídia.
III. Pois bem. De antemão, registre-se que a ResoluçãoCNJ n. 354, de 19.11.2020, ao dispor acerca do cumprimento digital de atos processuais no extraordinário contexto da pandemia de COVID-19, disciplinou: (a) Art. 8o Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo; (b) Art. 10. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. § 1o O cumprimento das citações e das intimações por meio eletrônico poderá ser realizado pela secretaria do juízo ou pelos oficiais de justiça; (c) Art. 13. Caberá aos tribunais regulamentar a aplicação desta Resolução no âmbito de sua competência e dos juízos de primeiro grau que lhe são vinculados, à exceção da Justiça do Trabalho, cuja regulamentação competirá ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
IV. Em consequência, no âmbito do TJDFT, a Portaria GC 155 de 09.09.2020, posteriormente revogada pela Portaria GC 34 de 02.3.2021 (vigente à época da citação) autorizou (e regulamentou) de forma excepcional e temporária, durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia de COVID-19, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça.
V. Especificamente no que concerne à citação por meio de aplicativo de mensagens, a Portaria GC 34/2021 (vigente à época do ato citatório ora revisto) consignou as seguintes normas: (a) art. 4o O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. Parágrafo único. Em caso de cumprimento da diligência por meio eletrônico caberá ao oficial de justiça promover as tratativas com o destinatário da ordem judicial para informar sobre a utilização da ferramenta; (b) art. 6o Ressalvada a determinação judicial expressa de cumprimento presencial, os mandados de citação expedidos durante o regime diferenciado de trabalho também poderão ser cumpridos por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo, o oficial de justiça, além de cumprir o disposto no art. 4o desta Portaria, realizar um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. § 1o Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o oficial cientificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação.§ 2o Na hipótese de a parte citada via aplicativo de mensagem não comparecer aos autos, ficará a critério do juiz a necessidade de realização de nova diligência, de forma presencial, pelo oficial de justiça, ou reconhecimento de revelia; (c) Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício. § 1o Fica autorizada a utilização de ligação de áudio ou de vídeo, por aplicativo, de e-mail ou outro meio compatível com a possibilidade de guarda do comprovante de recebimento pela parte, para a efetivação de intimação ou notificação, desde que haja tempo de contato suficiente para a devida cientificação dos termos do mandado ou do ofício, certificando-se todo o ocorrido de modo circunstanciado e sob fé pública, e utilizando-se meio que possibilite a comprovação da realização do ato. § 2o Caso o juiz tenha dúvidas sobre a regularidade da comunicação nos casos mencionados neste artigo e ordene a repetição do ato, o oficial de justiça ficará vinculado ao cumprimento do novo mandado, devendo fazê-lo de forma presencial; (d) Art. 11. São válidas as certidões de mandados judiciais cumpridos por meio eletrônico, nos moldes estabelecidos nesta Portaria, durante o regime extraordinário de trabalho, sem prejuízo da análise judicial a ser realizada no caso concreto. (realce nosso).
VI. No caso concreto, os seguintes fatos processuais conduzem à conclusão jurídica da ocorrência de insanável vício processual: (a) a requerente/embargada (e não o embargante/requerido) teria feito a opção pelo Juízo 100% digital; (b) a decisão de ID 30832325, p.3 (recebimento da emenda à inicial e determinação de citação do requerido) consignou: [...] Cumprida a emenda, cite-se e intime-se a parte requerida, com as seguintes advertências: a) A parte requerida terá até a primeira manifestação no processo para se opor à opção do "Juízo 100% Digital", nos termos do disposto no §3o do art. 2o da Portaria Conjunta 29/2021; b) Ao anuir com o “Juízo 100% Digital”, a parte ré e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006 e Portaria GPR 2266/2018, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. A parte e seu advogado poderão acessar a íntegra da referida Portaria através do QR Code a seguir (o QRcode de ID 30832325, p.4 remete à cópia digital da Portaria Conjunta 29/2021); (c) expedido mandado de citação, em cinco páginas (IDs 30832333, p. 1 a 5), em que constariam: a data da audiência e o “link” e “QR code” de acesso (p.1), a decisão que determinou a citação e o “QR Code” de acesso à Portaria Conjunta 29/2021 (p. 2), as advertências e as orientações para acesso ao processo, bem como os contatos para esclarecimentos de eventuais dúvidas (p. 2-5); (d) certidão do Oficial de Justiça (ID 30832334, p. 1), no entanto, teria sido lavrada nos seguintes termos: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 09/07/2021 às 11:18, dirigi-me à(ao) QNN 40 CONJUNTO D CASA 09 CEILÂNDIA SUL (CEILÂNDIA) BRASÍLIA-DF CEP 72220-404, onde PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de ANTONIO MARCOS FELIX DE MATOS, 602.242.741-04, através de contato telefônico: (61) 99962-1273, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ por aplicativo de mensagens, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. Certifico ainda, que o réu forneceu o seu endereço atualizado: CHÁCARA 61 - CONJ. 01 - LOTE 22-A - ARNIQUEIRAS\DF (“QR Code” de ID 30832334 remete à certidão do Oficial de Justiça; (e) o Oficial de Justiça anexou à referida certidão o “print” da mensagem enviada às 18h15h ao requerido (“conforme conversamos, segue a cópia da intimação; audiência dia 22/07 às 15h. Por videoconferência. Vou informar seu endereço no processo”), em que consta tão somente a foto da primeira página do mandado (sem a contrafé, tampouco as advertências, inclusive a de necessidade de manifestação acerca da adesão ao Juízo 100% digital, e sem os contatos da Vara para eventuais esclarecimentos acerca do acesso ao processo eletrônico); (f) em resposta à mensagem de “Whatsapp”, o requerido postou apenas “Blz” (ID 30832335, p. 2): (g) ele não compareceu à sessão conciliatória, sendo que, na data da audiência (22.7.2021), enviou mensagem de áudio ao Oficial de Justiça (às 11h51), nos seguintes termos: “É.. Boa tarde! Você falou que ia ter um endereço, um link lá para mim (sic) participar dessa audiência de conciliação aí... é... virtual, mas não chegou nada aqui pra mim, né? É... Como é que vai fazer? E outra coisa, eu já dei entrada no pedido, né? É, de, de... transferência, né? Do IPTU. E só dizem que tá em análise, né? Então, tem que aguardar também. Não depende de mim, né? Do sistema”; (h) prolatada sentença de parcial procedência dos pedidos; (i) e na primeira manifestação do requerido nos autos eletrônicos (contrarrazões ao recurso interposto pela requerente) foi arguida a “preliminar de nulidade da citação e da oposição à opção “Juízo 100% Digital”.
VII. Nesse contexto processual, é de se ressaltar que, conquanto não remanesçam dúvidas de que o embargante estava ciente acerca da data e horário da audiência, efetivamente não resultou demonstrado que teria recebido a integral contrafé do mandado, tampouco que tenha tido conhecimento de seu inteiro teor, notadamente das advertências (inclusive acerca das consequências do não comparecimento à sessão) e do procedimento para acesso aos autos eletrônicos, uma vez que, como dito, lhe teria sido enviado “print” somente da primeira (de cinco) páginas do mandado de citação, o que se mostra insuficiente para fins de completa comunicação ao citando e dos respectivos efeitos processuais, quais sejam, o reconhecimento da contumácia e a respectiva sentença condenatória (prejuízo processual evidenciado).
VIII. E, tendo em vista que esse ato processual não teria alcançado a finalidade esperada (o embargante não compareceu à sessão conciliatória e decretada a revelia), esse error in procedendo projeta um vício transrecisório do ato citatório, cuja nulidade de natureza absoluta sui generis não pode ser convalidada, sobretudo porque compromete o princípio do contraditório e a própria validade do devido processo legal (Precedente: TJDFT, 3a T. Recursal, acórdão 538.604, DJE 27.9.2011), uma vez que a parte requerida não teria sido regularmente convocada para integrar a relação processual (CPC, art. 238).
IX. Por consequência, é de se reconhecer a nulidade (insanável) da citação suscitada em contrarrazões (matéria de ordem pública) (Lei 9.099/95, artigo 13, § 1o).
X. Providos os embargos declaratórios, com efeitos modificativos. Acolhida a preliminar de nulidade do ato citatório (Lei 9.099/95, artigo 13, § 1o). Processo anulado a partir da citação. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento.